Tribunal: TJSP
Processo: 2009962-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Compra e venda de veículo adquirido em leilão extrajudicial. Ação anulatória do negócio jurídico com pedido cumulado de indenização. Direcionamento contra o leiloeiro e o alienante do veículo. Quadro exposto na petição inicial que evidenciava a legitimidade do leiloeiro para responder à propositura. Recurso provido.